Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-91.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013863-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), RENATA SIMONE GALLAN BATISTA - CPF: 123.809.258-60 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – AUTORA REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa na decisão agravada, porquanto facultada às partes a prática do ato processual, viabilizando a garantia constitucional da ampla defesa, ela, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que nos autos da Ação Indenizatória nº 1005302-60.2018.8.11.0040, indeferiu o pedido de apresentação de testemunhas, ante a preclusão. (id. 69369576)

Sustenta que não houve preclusão, pois
cabia ao magistrado intimar as partes para que apresentassem suas testemunhas, após designada a audiência de instrução e julgamento; o que não ocorreu. Não houve intimação, não foi aberto novo prazo.

Aduz que o ato do Juízo a quo claramente feriu o principio da ampla defesa e do contraditório, pois, em que pese todos os meios disponíveis em suas mãos, não oportunizou a oitiva das testemunhas pela parte Requerida, sendo totalmente contrario ao principio do bom senso comum e do juízo diligente.

Afirma ser patente a necessidade de reforma da decisão agravada, afim de que seja reconhecida a inexistência de qualquer preclusão, vez que sequer foi a Concessionária regularmente intimada para apresentar seu rol, em afronta ao art. 357, § 4o, do CPC, e havendo claro cerceamento de defesa, de modo que seja designada nova audiência de instrução para a oitiva das testemunhas da CRO, por ser esta medida consentânea ao melhor Direito.

Requer a Agravante tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, seja recebido, processado e julgado o presente recurso; seja deferido o pedido de efeito suspensivo recursal, com a suspensão do processo originário a fim de que não seja dado continuidade ao processo sem a regular instrução processual; no mérito, seja confirmada a liminar recursal e reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de seja reconhecido o direito da Concessionária na oitiva de sua testemunha e designada audiência para tanto.

Liminar deferida. (id.

Contrarrazões. (id.

Guia e comprovante anexados ao (id. 97046451)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DESERÇÃO

A parte agravada, suscita a ausência de pagamento do preparo em dobro, requerendo o reconhecimento da deserção.

Portanto, sem razão.

Isso porque, houve o devido preparo do recurso no prazo de 48 (quarenta e oito horas) conforme guia e comprovante anexado ao (id.97046451/97046454).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que nos autos da Ação Indenizatória nº 1005302-60.2018.8.11.0040, indeferiu o pedido de apresentação de testemunhas, ante a preclusão. (id. 69369576)

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)A

respeito

da

manifestação

da

parte

autora,

observo

que

com

razão está

a

manifestação

devido

a

prova

arrolada

pela

ré

está

intempestiva,

já

que

a

mesma

se manifestou

a

respeito,

informando

que

não

possuía

interesse

de

produzir

provas,

portanto, RECONHEÇO a preclusão da prova da testemunha da parte ré. (...) (id.
60369576

– autos principais)”.

No caso dos autos, a parte Requerida, ora Agravante foi devidamente intimada e, manifestou-se expressamente no sentido de que não possuía provas a produzir, pugnando pelo julgamento imediato da lide e, diante da designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas arroladas pela parte Requerente, agora, devidamente intimada quando do julgamento dos embargos de declaração, deixou de manifestar-se especificando provas que pretendia produzir.

Ademais, consoante cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, não tendo a parte Requerida, ora Agravante, formulado pedido de produção da prova no momento oportuno, mas, ao contrário, pugnado pelo julgamento da demanda (Id 25510365), encontra-se evidenciada a preclusão lógica, não podendo se valer, agora, do pedido de oitiva de testemunha (Id. 59828076).

Ainda, quanto à preclusão, estabelece o egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A preclusão tem como efeito impedir que o juiz se pronuncie novamente a respeito das questões já decididas, relativas à mesma lide. A mesma regra é também dirigida às partes, obstando a rediscussão de questões que já tenham sido objeto de decisão anterior no curso do mesmo processo” (EDcl no REsp 595742 / SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – TELEXFREE – OITIVA DE TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO - AUTORA REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – ART. 507 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a previsão do art. 507 do CPC, a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada pleiteá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Escorreita a decisão singular que indeferiu a oitiva da testemunha apresentada pela Autora, pois, no momento em que lhe foi oportunizado falar nos autos, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, o que fez precluir o direito à produção da prova oral. (N.U 1003225-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. 1. Se as questões relativas à produção de provas, inclusive acerca a inquirição de testemunha já foi objeto de decisão, e não foi alvo de irresignação, tendo a própria parte informado que não haveria outra prova a produzir, além daquelas constantes nos autos, então operou-se a preclusão. 2. Descabe à parte formular pedido de inquirição de testemunha quando já fluído o momento próprio, encontrando-se a questão coberta pelo manto da preclusão. Inteligência do art. 473 do CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70067489955, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 01/12/2015)

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida (id.
97125535
) e, de consequência NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021